Tribunal: STF
Processo: HC 261624
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Driely Cristiane Lemes Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 992.296/SP (evento 20).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de indevida negativa de jurisdição por parte do Superior Tribunal de Justiça, em razão do não conhecimento do habeas corpus lá impetrado. Alega que “o Ministro relator, em decisão monocrática, decidiu por não conhecer do Habeas Corpus ali impetrado, pois as questões de direito já teriam sido decididas quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial 2824430/SP”. Requer seja determinado que o Superior Tribunal de Justiça julgue o Habeas Corpus 992296/SP (2025/0110144-7).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 20):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT  PARA SUPERAR ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio nem como meio de superar óbices de admissibilidade, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. A decisão agravada também rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, que já reproduziam argumentos semelhantes. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para superar óbices formais de admissibilidade de recursos excepcionais, (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não se presta a substituir recursos cabíveis nem a contornar óbices de admissibilidade recursal, sob pena de subversão do sistema recursal constitucionalmente previsto.



    4. A mera inadmissão de recurso especial por incidência das Súmulas n. 182/STJ, n. 284/STF e n. 7/STJ não configura negativa de jurisdição, mas, sim, aplicação regular das regras processuais. 



    5. A repetição de argumentos já analisados na decisão monocrática e nos embargos de declaração não autoriza nova revisão pela via do agravo regimental. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou como via para superar óbices de admissibilidade de recursos excepcionais. 2. 3. A inadmissão de recurso especial por incidência de súmulas não configura negativa de jurisdição. A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade flagrante ou teratologia evidente, não caracterizada pela mera reproposição de argumentos já apreciados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 20):



    “(...)



    Na presente hipótese, a decisão agravada, ao não conhecer do habeas corpus, fundamentou-se solidamente na compreensão de que o writ  não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, nem como via para contornar óbices de admissibilidade recursal, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 



    Os argumentos trazidos no agravo regimental se repetem em grande parte àqueles já aduzidos nos embargos de declaração anteriormente rejeitados, os quais, por sua vez, visavam redimensionar o entendimento expresso na decisão monocrática original. 



    A presente insurgência, embora legítima em sua forma, não apresenta elementos novos ou convincentes capazes de modificar o entendimento já consolidado acerca da inviabilidade do habeas corpus para a finalidade pretendida pelo agravante. 



    Conforme reiteradamente afirmado por este Superior Tribunal de Justiça, a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso legalmente cabível constitui uma manifesta subversão do sistema recursal constitucionalmente estabelecido. 



    A via do writ , dada a sua natureza célere e a cognição sumária que lhe é peculiar, destina-se a tutelar o direito de locomoção contra ilegalidades flagrantes ou abusos de poder que não possam ser prontamente remediados por outros meios processuais. 



    Não se confunde, portanto, com um "terceiro grau de jurisdição" ou com uma via alternativa para debater teses jurídicas ou fáticas que foram ou deveriam ter sido submetidas à análise nas instâncias ordinárias ou por meio dos recursos previstos em lei. 



    A própria Defesa reconhece, no agravo regimental (fl. 201), que o Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 2824430/SP) não foi conhecido por óbice da Súmula n. 182/STJ, que, por sua vez, remete à Súmula n. 284/STF e à Súmula n. 7/STJ. Essas súmulas traduzem requisitos formais e materiais de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja inobservância, como a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ou a necessidade de reexame de provas, implica o não conhecimento do recurso.



    O fato de o mérito da tese defensiva não ter sido analisado nessa via recursal própria não pode, por si só, abrir as portas do habeas corpus como um "atalho" ou uma "revisão" dessas decisões de inadmissibilidade. A sistemática processual exige que cada recurso e cada ação autônoma de impugnação (como a revisão criminal) observem seus pressupostos específicos. 



    A pretensão de utilizar o habeas corpus para superar óbices relacionados com o juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário é incabível. É fundamental que se preserve a funcionalidade e a coerência do sistema recursal, impedindo que o habeas corpus seja desvirtuado de sua finalidade primordial, sob pena de sobrecarregar indevidamente as Cortes Superiores com matérias que não comportam a via estreita do writ  e de fragilizar a estabilidade e a segurança jurídica das decisões judiciais. 



    Ainda, os embargos de declaração anteriormente opostos já foram rejeitados sob o argumento de que não se prestam para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, e que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.209.206 /SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/04/2024 REP DJe de 07/05/2024 , DJe de 16/04/2024). 



    O presente agravo regimental insiste em rediscutir as mesmas premissas, sem apresentar nenhuma modificação fática ou jurídica que justifique a alteração do entendimento exarado. 



    Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravo regimental não logrou êxito em demonstrar a existência de nenhuma ilegalidade flagrante ou teratológica na decisão impugnada ou no processo de origem que autorize o conhecimento do habeas corpus ou a concessão da ordem de ofício, tampouco em desconstituir os fundamentos que levaram ao seu não conhecimento. 



    A manutenção da decisão monocrática é medida que se exige, em estrita observância à jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal, bem como para superar óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO PERANTE O STJ. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe habeas corpus voltado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 226533 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente